Tribunal: TJDFT
Processo: 0001150-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL CONSTATADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico do réu realizado por duas das vítimas, confirmado na fase judicial, atrelado aos depoimentos das outras vítimas e da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante e outros indivíduos não identificados praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles.
4. Reduz-se a reprimenda imposta ao apelante, diante da existência de erro material na terceira fase da dosimetria da pena.
5. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de quatro vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
6. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem 04 (quatro) crimes, aplica-se a fração de 1/4 (um quarto).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por quatro vezes, corrigir erro material constatado na terceira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 07 (sete) anos de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima legal.